Tribunal: STF
Processo: Rcl 83596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José do Norte/RS em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Rio Grande (Processo 0020429-10.2019.5.04.0123), que, em tese, teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista em face da Associação Riograndina de Auxílio aos Necessitados (ASSORAN) e do Município de São José do Norte, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas pela primeira reclamada. Ao final da fase de conhecimento, o Município foi condenado a responder de forma subsidiária pelas obrigações. 



    Iniciada a fase de execução e redirecionado o cumprimento da sentença contra o ente público, o Reclamante opôs Embargos à Execução. Neles, sustentou a inexigibilidade do título executivo judicial, com base no artigo 884, § 5º, da CLT, porquanto a condenação se fundamentou em premissa — a culpa presumida da Administração Pública — contrária ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246).



    A autoridade reclamada, ao julgar os embargos em 16 de dezembro de 2024, proferiu decisão rechaçando integralmente a tese do Município. Afirmou que não houve condenação por culpa presumida, mas sim pelo reconhecimento de que o ente público não fiscalizou a prestadora de serviços. Ademais, invocou a coisa julgada como óbice à rediscussão da matéria e declarou irrelevante eventual provimento obtido em outra reclamação constitucional.



    O ato judicial impugnado, ao manter hígida uma execução fundamentada em título que contraria o entendimento vinculante do STF sobre o ônus da prova na responsabilização subsidiária da Administração Pública, esvazia a força normativa do precedente firmado no Tema 1118.



    [...]



    A tese da coisa julgada, utilizada pela autoridade reclamada para repelir os embargos, não impede o manejo da Reclamação. O objeto desta ação não é a reforma do mérito da fase de conhecimento, mas sim o controle da compatibilidade do título executivo com a Constituição, conforme interpretada em caráter definitivo e vinculante pelo STF, nos termos do artigo 884, § 5º, da CLT.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência integral da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, e, por conseguinte, determinar que outra seja proferida em observância estrita ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.298.647 (Tema 1118), declarando-se a inexigibilidade do título executivo em face do Município Reclamante e extinguindo a execução.a procedência da reclamação, a fim de garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “f”, CF)”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, é possível aferir que a decisão condenatória que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município de São José do Norte/RS, ora Reclamante, pelo pagamento das verbas trabalhistas transitou em julgado em 09/06/2023, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 23/08/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente